Tribunal: TJDFT
Processo: 0731096-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. CRUZ MACEDO (em regime de Plantão Judicial) Número do processo: 0731096-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE OLIVEIRA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSE OLIVEIRA SILVA JUNIOR, sob a alegação de que o ora paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal perpetrado pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Alega-se na impetração que o paciente cumpre pena, em regime semiaberto, no Centro de Internamento e Reeducação, e que seus benefícios externos se encontram suspensos desde 19 de janeiro de 2023, em razão do suposto cometimento de falta grave prevista como crime doloso. Afirma que o aludido crime já foi objeto de processo judicial, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11 de junho de 2023, no qual concluiu-se pela absolvição do ora paciente. Nesse contexto, aduz que a defesa requereu ao Juízo de Execuções Penais a desconsideração do procedimento administrativo disciplinar para a apuração de falta grave e, por conseguinte, o restabelecimento dos benefícios externos ao paciente. Ressalta que o Ministério Público opinou pelo deferimento do pleito defensivo e que o reeducando aguarda, desde 20 de julho de 2023, o pronunciamento judicial sobre o tema. Fundamenta a urgência no fato de que a próxima saída temporária está prevista para o dia 10 de agosto de 2023 e que "o prazo para a decisão de restabelecimento dos benefícios, conforme PORTARIA VEP 001 DE 10 DE JANEIRO DE 2023, é 15 dias antes da saída temporária, ou seja, foi dia 26/07/2023". Requer, desse modo, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que sejam restabelecidos os benefícios externos ao paciente. Os autos vieram conclusos, em sede de plantão judicial, para apreciação do pedido liminar. Para que o pleito liminar seja melhor analisado, contudo, entendo necessária a requisição de informações ao Juízo de origem, a fim de melhor verificar a prática ou não de alguma ilegalidade por parte da autoridade apontada como coatora. Assim, antes de apreciar o pedido liminar, solicitem-se informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais, com urgência. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2023. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial